Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO REPROVADO EM TESTE. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. REVISÃO LIMITADA DE FATURAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento e indenização por danos morais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). A autora alegou falha na prestação do serviço de fornecimento de água, argumentando que o hidrômetro apresentava medições incompatíveis com o consumo médio e que a troca do equipamento resultou na normalização das faturas. Pleiteou a revisão integral das contas questionadas e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança excessiva decorreu de falha na prestação do serviço da concessionária ou de vazamentos internos na residência da consumidora; (ii) verificar a existência de dano moral em razão das cobranças impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial constatou que o hidrômetro da unidade consumidora foi reprovado nos testes de aferição, mas que a submedição ocorria em desfavor da concessionária, não resultando em prejuízo para a autora.
4. O mesmo laudo concluiu que os picos de consumo verificados nas faturas decorreram de vazamentos imperceptíveis nas instalações internas do imóvel, como na piscina e no jardim, sendo responsabilidade exclusiva do usuário a manutenção e reparo dessas instalações, nos termos da Resolução n. 14/2011 da ADASA e do Decreto Distrital n. 26.590/2006.
5. A concessionária concedeu os descontos previstos na legislação para os períodos de vazamento imperceptível, totalizando R$ 8.238,16, utilizados para abatimento de faturas. A Resolução n. 14/2011 da ADASA limita a revisão a duas faturas dentro do período de 12 meses, não havendo ilegalidade na restrição aplicada.
6. A alegação de que o aumento no consumo teria decorrido de rompimentos na rede externa não encontra suporte probatório, pois apenas a água que atravessa o hidrômetro é registrada no consumo da unidade.
7. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por dano moral, pois os valores cobrados foram justificados e revisados conforme as normas aplicáveis, não configurando abuso ou conduta ilícita da concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela manutenção e reparo das instalações hidráulicas internas do imóvel é do consumidor, cabendo à concessionária apenas a manutenção da rede externa e do hidrômetro.
2. A limitação da revisão de faturas em casos de vazamento imperceptível, nos termos da Resolução n. 14/2011 da ADASA, não configura abuso ou ilegalidade.
3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a caracterização de dano moral decorrente da cobrança de consumo de água.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Resolução no 14/2011 da ADASA, arts. 11, 94 e 118; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 09/10/2019; TJDFT, Acórdão 1123415, 0700370-82.2018.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/09/2018.